Tribunal: TJDFT
Processo: 0717960-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no: 0717960-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Qualicorp Administradora de Benefícios S/A Agravado: Beatriz Rosa de Lima Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Qualicorp Administradora de Benefícios S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do processo no 0710026-74.2019.8.07.0003, assim redigida: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de processo em face de cumprimento de sentença movida por BEATRIZ ROSA DE LIMA em desfavor da QUALICORP ADMINISTRADOR e AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL-LTDA. Intimadas a pagar ou comprovar o pagamento da obrigação, as executadas, mantiveram-se inerte. Foi aplicada a multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios, nos termos do art. 523, §1o, do CPC. A requerida QUALICORP, apresentou impugnação de Id 110287188 - Págs. 1-9, alegando que efetuou o pagamento da condenação, requerendo a extinção do cumprimento de sentença. Sustenta, ainda, que a parte credora não demonstrou a negativação do plano, razão pela qual, requerendo assim, o afastamento da multa diária ou minoração. Argumenta ainda, que ao fixar a multa não foram observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo, portanto, desproporcional e ilegítima. Ao final, requer o acolhimento da impugnação para afastar a multa diária e extinguir o cumprimento pelo pagamento. Juntou comprovante de pagamento (Id 110288195 - Pág. 1). Já a devedora AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL apresentou impugnação alegando a inexigibilidade da obrigação, uma vez que não é responsável pela emissão dos boletos de pagamento, razão pela qual, as astreintes devem ser afastadas. Sustenta ainda, que a parte credora não demonstrou prejuízos e que a determinação judicial foi efetivamente cumprida. Acrescenta que a multa diária não observou a proporcionalidade e a razoabilidade. Ao final, requer o acolhimento da impugnação e a extinção do feito. A parte credora manifestou-se acerca das impugnações (Id’s 111481201 e 117691227). Este Juízo determinou a parte devedora que juntasse aos autos o espelho de todo o período de vigência do plano de saúde da parte credora, com as datas de inclusão, pagamento, exclusão e reimplantação. Contudo, a parte devedora deixou transcorrer o prazo, em que pese as dilações de prazo deferidas. Decido. Do Descumprimento da Obrigação Pela leitura dos autos, verifica-se que a parte credora noticiou por meio da petição de Id 52941283 que ao tentar utilizar o plano de saúde estava cancelado por falta de pagamento. Juntou documentos comprovando a negativa. Em razão disso, foi fixado multa diária para fins coagir a parte devedora a cumprir integralmente a determinação judicial, conforme se depreende da Decisão de Id 52941669 - Pág. 1. Verifica-se que a parte devedora foi intimada a cumprir a determinação judicial em 30/12/2019, iniciando-se assim o prazo de 48 horas. Contra a referida decisão, não houve impugnação, tornando-se, portanto, preclusa a decisão que fixou a multa diária. Observa que a parte credora juntou aos autos (Id 113940527 - Pág. 1), tela do portal de atendimento da segunda devedora, comprovando que até o dia 07/01/2020 não havia sido reimplantado o plano de saúde. Com isso, conclui-se que entre os dias 02/01/2020 e 07/01/2020 o plano de saúde não estava disponível a credora. Com isso, deve-se reconhecer o inadimplemento da obrigação de fazer imposta pela parte devedora, em 05 (cinco) dias. Portanto, o valor das astreintes é de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Da Observância dos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade A imposição de multa diária tem por finalidade vencer a resistência da parte demandada em cumprir a obrigação que lhe foi imposta, garantindo, assim, a eficácia da decisão judicial, conforme disposto no artigo 537, do Código de Processo Civil. Veja-se: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. No caso, o valor estipulado para o cumprimento da determinação judicial mostra-se razoável. Cumpre observar que a medida liminar foi deferida em 25/06/2019. E, em que pese a determinação judicial para que a parte devedora se abstivesse de criar restrições à utilização do plano de saúde, a parte autora relatou no curso do processo várias situações, conforme se depreende da leitura das petições de Id’s 38437187, 39848863, 44663777, 50521930 etc. Como se vê, o valor da multa foi fixado de maneira razoável e proporcional, mormente porque o imbróglio envolve direito à saúde. Do Excesso da Execução Ao que tange ao excesso na execução, razão assiste a devedora, em parte. Isso porque, a credora informou que seria 7 (sete) dias de descumprimento da obrigação. Contudo, observa-se que foram 05 (cinco) dias, que corresponde o período do dia 02/01/2020 e 07/02/2020, conforme se depreende da leitura das alíneas anteriores. Assim, ACOLHO EM PARTE a impugnação apresentada pela executada, para reconhecer o excesso na execução. Fica a parte devedora intimada para pagar ou comprovar o pagamento do valor atualizado da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor devido e honorários advocatícios, além de recolhimento de eventuais custas. Diante da incontroversa acerca do valor depositado (Id 110288195 - Pág. 1), defiro o levantamento da respectiva quantia em favor da parte credora. Oficie-se ao Banco do Brasil para que proceda a transferência dos valores para a conta indicada no Id 123074077 - Pág. 1. Decisão registrada eletronicamente. Intimem-se.” A sociedade anônima agravante alega, em suas razões recursais (Id. 35936112), em síntese, que não foi comprovado eventual descumprimento da tutela antecipada concedida pelo Juízo singular, tendo em vista que o plano de saúde da agravada foi devidamente reestabelecido. Também argumenta que não constam nos autos de origem a data da requisição de autorização de atendimento médico e a data em que a referida requisição tenha sido negada. Acrescenta que a agravada demorou aproximadamente 15 (quinze) dias para alegar o eventual descumprimento da tutela antecipada em questão. Sustenta, por fim, que é excessivo o valor da multa cominada pelo Juízo singular. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada, com o afastamento da exigibilidade da multa ou, subsidiariamente, seja minorado o valor arbitrado. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 35936114 e Id. 35936113). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese o cerne da questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve o cumprimento da obrigação em fase de cumprimento de sentença e se é adequado o valor da multa estipulado pelo Juízo singular para o caso de descumprimento. A multa cominatória reveste-se de caráter persuasivo e deve servir como meio de evitar que o devedor descumpra a obrigação que lhe é imposta por meio de decisão judicial, nos moldes do art. 536, e parágrafos, do CPC. No caso em exame houve a constituição de obrigação de fazer em favor da recorrida, com a determinação às devedoras da manutenção do plano de saúde contratado. No entanto, ao tentar usar o serviço, a recorrida foi informada pelo profissional de saúde que o plano de saúde estava cancelado, tendo sido negado o atendimento pretendido. De fato, verifica-se que o atendimento médico pleiteado foi efetivamente negado e a respectiva motivação, fundada no cancelamento do plano de saúde, foi devidamente demonstrada pela agravada (Id. 113940527 dos autos do processo de origem). Nesse contexto é importante ressaltar que a sociedade anônima agravante, embora tenha asseverado que não descumpriu a obrigação, não trouxe aos autos nenhum elemento de prova apto a demonstrar a verossimilhança de sua alegação. Portanto, deve ser mantida a obrigação de pagar a multa cominatória nos moldes estabelecidos pela decisão impugnada. Convém destacar que essa é a mesma solução adotada nos autos do processo no 0719259-02.2022.8.07.0000, em que a sociedade anônima Amil Assistência Médica Internacional S/A também havia pleiteado o afastamento da exigibilidade da multa imposta por intermédio da mesma decisão ora impugnada. A respeito do tema atente-se à seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA MIGRAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. ADMINISTRADORA VISA SUA EXCLUSÃO DA LIDE E QUE A MULTA SEJA DIRECIONADA APENAS AO PLANO DE SAÚDE. LIMINAR INDEFERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto contra decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar às rés que realizem a migração da beneficiária, sem a necessidade de cumprimento de carência, com a mesma cobertura gozada nos moldes anteriores e com valor compatível com o que era pago anteriormente, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 50.000,00. 1.1. Em seu agravo de instrumento, a recorrente pede que seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso para suspender a decisão agravada, que deferiu a tutela de urgência. No mérito, afirma que não há requisito para ser considerada apta à inclusão da Administradora de benefícios no pólo passivo e pede que a liminar seja direcionada apenas para a operadora Amil, pois é a única que possui legitimidade para dar cumprimento à decisão. 1.2. Contra a decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de liminar recursal, foi interposto agravo interno. 2. A análise das condições da ação deve ser feita com base na teoria da asserção, segundo a qual o julgador deve considerar apenas as afirmações do autor, na inicial, e não a correspondência entre o que o requerente disse e a realidade. 2.1. Segundo Liebman, "a legitimidade para agir é a titularidade (ativa e passiva) da ação". No dizer de Alfredo Buzaid, "é a pertinência subjetiva da ação, isto é, a regularidade do poder de demandar de determinada pessoa sobre determinado objeto". A regra geral autoriza a demandar quem é o titular da relação jurídica. 2.2. No caso dos autos, não há elementos para afastar a legítima da administradora do plano de saúde, ora agravante. Note-se que é contra a Amil e contra a Qualicorp que está sendo direcionada a pretensão autoral de manutenção do plano de saúde fornecido à agravada. 2.3. A operadora do plano de saúde figura como fornecedora (artigo 3o do CDC), possuindo responsabilidade solidária com a administradora de benefícios, que age na qualidade de estipulante de contrato de plano de saúde. 3. Correta a decisão agravada quando determina a aplicação de multa diária para a administradora e a operadora de plano de saúde, porquanto as astreintes são necessárias para o caso de descumprimento da ordem judicial, e "configuram obrigação cuja função consiste em vencer a obstinação do devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer, incidindo a partir da ciência do obrigado e da sua recalcitrância, conforme os artigos 536 e 537, do Código de Processo Civil (...)" (07099624420178070000, Relator: Flavio Rostirola, 3a Turma Cível, DJE: 11/10/2017). 4. Agravo de instrumento improvido. 4.1. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão no 1128152, 07082179220188070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no PJe: 5/10/2018) (Ressalvam-se os grifos) No que concerne a eventual exorbitância do valor atribuído à medida coercitiva estipulada em razão do descumprimento da obrigação, verifica-se que foi fixada multa diária no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos da decisão referida no Id. 52941669 dos autos de origem. Nesse contexto, a análise das circunstâncias fáticas concernentes ao caso concreto e o caráter fundamental da matéria examinada, atinente à preservação da saúde e da integridade física da agravada, revela ser adequado o montante arbitrado. A esse respeito atente-se às seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. MEDICAÇÃO. FORNECIMENTO. ANTINEOPLÁSICO. RESOLUÇÃO DA ANS. DUT. ROL EXEMPLIFIOCATIVO. MULTA DIÁRIA ADEQUADA. PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECUSA INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. As normas dos arts. 6o, 196 e 197 da Constituição Federal determinam que a saúde é direito fundamental, que as ações e serviços de saúde exercidas pelo Poder Público e pelas pessoas de direito privado são de relevância pública e, ainda, orientam a interpretação sistemática da Lei no 9.656/98 e do Código Civil (diálogo de fontes), especialmente no tocante à boa-fé objetiva na celebração dos contratos relacionados à prestação de serviços de saúde. 2. O art. 12, I, "c" da Lei 9.656/98 prevê como cobertura mínima dos planos de saúde com segmento ambulatorial os "tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes". As resoluções de agências reguladoras não têm - em face do seu caráter regulamentar - aptidão de afastar o texto legal ou limitar direitos concedidos de forma irrestrita, principalmente se relacionados a direito fundamental (saúde). 3. O rol da ANS, no qual se insere o DUT, é meramente exemplificativo. A ausência do medicamento pleiteado pela autora no Anexo II da Resolução 465 não é obstáculo ao seu fornecimento, desde que haja requisição do médico assistente. No caso, o detalhado laudo médico demonstra a necessidade do remédio de forma urgente e o seu conteúdo não foi questionado pelo plano de saúde. 4. Não há excesso da multa estabelecida para descumprimento da ordem, porquanto o juízo de origem fixou valor diário de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e limitou o total em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), quantia não elevada, diante dos direitos protegidos pela decisão (saúde e vida). Ademais, o prazo de 10 (dez) dias para cumprimento da decisão agravada é suficiente, porquanto a autorização para custeio do medicamento é feita por sistema informatizado. Ou seja, a tecnologia envolvida permite realizar o ato em poucos minutos. No que concerne ao efetivo recebimento do remédio pela agravada, a AMIL não alegou falta de estoque, dificuldades de transporte ou empecilhos similares. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1425413, 07035407720228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no PJe: 2/6/2022)” (Ressalvam-se os grifos). “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IDOSO. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO LENVANTINIBE 20 MG E PEMBROLIZUMABE 200 MG. CARCINOMA DE CÉLULA RENAL DE CÉLULAS CLARAS METASTÁTICO. INDICAÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ASTREINTES. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida nos autos da ação de conhecimento que deferiu a tutela de urgência para determinar à requerida que, em 5 dias, forneça os medicamentos Lenvantinibe 20 mg e Pembrolizumabe 200 mg, em conformidade com a indicação médica, para o tratamento completo do carcinoma de célula renal de células claras metastático que acomete o autor, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 1.1. A recorrente pede a reforma a decisão agravada, eximindo-a de qualquer penalidade. 2. Conforme entendimento já consagrado pela jurisprudência dos tribunais pátrios, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. 2.1. Não cabe ao plano de saúde, substituir-se o crivo científico do médico especialista, a fim de recusar o tratamento por este indicado. 3. O rol de procedimentos e eventos elaborados pela Agência Nacional de Saúde apresenta aqueles considerados mínimos para cobertura obrigatória pelos planos privados de assistência à saúde. 3.1. Por outro lado, a jurisprudência majoritária entende tratar-se de um rol exemplificativo, que não serve como parâmetro para a seguradora/operadora de plano de saúde autorizar ou negar cobertura. 3.2. A cada dia a medicina se desenvolve e aprimora métodos alternativos de combate às enfermidades, sendo natural que nem todas as terapêuticas estejam expressamente previstas no rol editado pela ANS, que é atualizado periodicamente. 4. STJ: "(...) Nos termos da jurisprudência desta Corte, a ausência de determinado procedimento médico no rol da ANS não afasta o dever de cobertura por parte do plano de saúde, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato. Precedentes. 2. Nesse contexto, derruir as conclusões do decisum atacado, no sentido de que houve abusividade na recusa, encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 desta Corte. 3. Agravo interno desprovido." (AgInt no AREsp 1452700/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 28/06/2019). 5. O medicamento (Pembrolizumabe/Keytruda) possui registro na ANVISA (no 1002901960014), razão pela qual não incide o entendimento recente do STF no sentido de que "a ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial" (RE no 657718, julgado em 22/5/2019, Relatoria Ministro Roberto Barroso, Tema 500 da repercussão geral), apesar de o medicamento não estar compreendido entre as hipóteses de cobertura obrigatória do contrato do plano de saúde. 6. A agravante ao negar autorização para o fornecimento do remédio, sob a justificativa de que tal medicamento não está no rol de cobertura de medicações ambulatoriais preconizado pela Agência Nacional de Saúde (ANS), colide frontalmente com a proteção à esfera personalíssima de direitos da pessoa humana. 6.1. Mesmo que o medicamento não esteja no rol da ANS, em observância ao princípio da boa-fé objetiva, bem como em harmonia com o art. 170, V, da CF, deve haver equilíbrio nas relações entre as partes, extirpando do ordenamento contratual qualquer obrigação que seja abusiva ou desproporcional ao consumidor. 7. O instituto da multa diária (astreintes), com previsão no art. 536, §1o do CPC, não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de instar a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida, no caso, de autorizar e custear exames médicos necessários. 7.1. Constitui forma de pressão sobre a vontade da parte ré, destinada a convencê-la a cumprir a ordem jurisdicional, proporcionando ao processo um resultado útil, prático. Nesse propósito, deve atender ao princípio da efetividade das decisões judiciais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não podendo servir como modo de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC). 8. Embora o valor fixado não faça coisa julgada material, pode ser modificado, em caso de tornarem-se exorbitantes ou irrisórios, de acordo com os art. 412, 413 e 537, §1o, I do CPC. 8.1. Sabendo-se que a multa diária deve ser proporcional ao bem jurídico tutelado e à finalidade do julgado, mostra-se razoável a manutenção das astreintes em R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em caso de descumprimento da determinação constante na decisão agravada. 9. Recurso improvido. (Acórdão 1336415, 07043854620218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 10/5/2021)” (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. UNIMED. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. TRATAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. MULTA COMINATÓRIA. VALOR RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de Instrumento contra decisão pela qual foi deferida a tutela de urgência, consistente em determinar que a ré autorize os tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) limitada a R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais). 2. A questão da legitimidade da agravante não foi objeto da decisão recorrida. Não obstante, poderia ser conhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Ocorre que essa mesma alegação - de ilegitimidade passiva - foi aduzida na origem, não tendo sido ainda decidida pelo Magistrado que conduz o feito. Dessa forma, apesar de se tratar de matéria cognoscível de ofício, não cabe sua análise neste recurso, sob pena de indevida supressão instância. 3. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 4. A agravada demonstrou que é beneficiária do plano de saúde coletivo e, de acordo como relatório médico, necessita, com urgência de cateter duplo J, sob pena de obstrução da via urinária, dor, infecção do trato urinário e necessidade de nova intervenção cirúrgica. O risco de dano está demonstrado no fato de que o quadro de saúde é grave e a falta de atendimento pode causar sérios riscos à integridade física da agravada. 5. Necessária análise individualizada e em harmonia com o postulado da dignidade humana, o direito fundamental à saúde e os princípios da solidariedade e eticidade, valores esses com reflexos diretos nas relações contratuais entre particulares, em especial, porque o direito à saúde é bem indisponível que, entre outros, aparece como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana e como fundamento da República Federativa do Brasil - arts. 1o, I, e 6o, caput, da CF/88. 6. Constatada o caráter de urgência do tratamento solicitado para a autora, incumbe ao plano de saúde custear conforme indicado pelo profissional de saúde. 7. Considerando-se a situação fática delineada, o resguardo dos direitos envolvidos, não se mostra desproporcional o valor da multa estipulada para o caso de não cumprimento do determinado nem o prazo para o cumprimento. 8. Agravo parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1329432, 07514333520208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 15/4/2021)” (Ressalvam-se os grifos). Diante desse contexto as alegações articuladas pela recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 22 de junho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator